Tribunal: TJDFT
Processo: 0002053-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente do ofício de ID ́s 14977529/14977530 que assegurou o direito ao recebimento de 30% do crédito a ser pago por meio do precatório 0002053-55.2018.807.0000, expedido em favor de Vicente de Paulo Rodrigues (ID 30089037, pag. 11) à Maria das Graças Rodrigues, esposa do exequente. 2. A Secretaria da COORPRE já produziu o Termo de Penhora no Rosto dos Autos (ID 15003837), bem como encaminhou o ofício para o Juízo de Origem (ID 15006171) informado que realizou o termo de penhora. 3. Com a reserva do crédito de 30%, intime a requerente MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES para instruir o pedido de preferência constitucional e juntar no prazo de 10 (dez) dias úteis certidão ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição, pois pelos documentos de ID ́s 13971299/13971300 ficou demonstrado que a requerente tem mais de 60 anos de idade. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto